Tribunal: TJMT
Processo: 1012392-51.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012392-51.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SUELI DA COSTA SILVA CAMPOS - CPF: 986.036.801-59 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ - CPF: 040.108.796-45 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional, determinando a redução da taxa de juros remuneratórios do contrato bancário n.º 000804938492 à média de mercado, com eventual restituição simples de valores pagos a maior e majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se há inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; e (ii) se a taxa de juros remuneratórios pactuada configura abusividade suficiente para justificar sua limitação à média de mercado divulgada pelo BACEN.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de fundamentação recursal foi rejeitada, tendo em vista o efetivo enfrentamento dos fundamentos da sentença pelo recorrente, revelando-se admissível a apelação.

4. O contrato objeto da lide é típico contrato bancário de adesão, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 3º, §2º), conforme Súmula 297/STJ.

5. Nos termos do REsp 1.061.530/RS (recursos repetitivos), a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, sendo admitida a revisão em situações excepcionais, diante de vantagem exagerada ao fornecedor.

6. No caso concreto, a taxa contratada (16,50% ao mês / 525,04% ao ano) excede em mais de 1,5 vez a taxa média de mercado do período (5,40% ao mês / 87,95% ao ano), evidenciando abusividade e desvantagem exagerada ao consumidor.

7. A alegação de livre pactuação não afasta a incidência do CDC quando constatado desequilíbrio contratual, conforme art. 51, §1º, III, do CDC e art. 422 do CC.

8. Reconhecida a abusividade, é devida a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.

9. Majoração dos honorários advocatícios devidos pelo Apelante de 10% para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A estipulação de juros remuneratórios em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN pode caracterizar abusividade, autorizando a revisão judicial do contrato.

2. A restituição de valores pagos a maior em razão da abusividade reconhecida deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

3. O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando o recurso contém fundamentação apta a demonstrar o inconformismo com os fundamentos da decisão recorrida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 422 e 591; CDC, arts. 3º, §2º, 6º, III, e 51, §1º, III; CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara de Cáceres
nos autos da
Ação Revisional nº 1012392-51.2023.8.11.0006
, proposta por
SUELI DA COSTA SILVA CAMPOS
,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
“determinar a redução da taxa de juros remuneratórios previstos no contrato de nº 000804938492, para a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN no mês da contratação, devendo o réu recalcular o valor da parcela”
, bem como determinar que
“os valores eventualmente pagos a maior deverão ser restituídos à parte requerente de forma simples, acrescidos de correção monetária pelo INPC, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do desembolso, facultada a dedução no saldo devedor do contrato, se houver”.

O requerido, não se conformando, interpôs o presente recurso de apelação (id. 288310382) sustentando, em síntese, a inexistência de abusividade nos juros contratados, defende a legalidade da contratação e argumenta que a taxa pactuada decorreu do exercício regular do direito, sendo livremente acordada e aceita pela consumidora. Sustenta, ademais, que os índices médios de mercado não possuem caráter vinculativo e que a ausência de resistência administrativa inviabilizaria o ajuizamento da demanda. Requer a total improcedência dos pedidos iniciais.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 288310388) suscitando preliminar de inadmissibilidade recursal ante a deficiência na fundamentação (violação ao princípio da dialeticidade) e quanto ao mérito pugnou pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que os juros praticados configuram vantagem exagerada e abusividade flagrante, em patente violação ao princípio da boa-fé contratual.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 289202851).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – DA ALEGADA DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE).

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O requerente sustenta, em suas contrarrazões, afronta ao princípio da dialeticidade recursal por deficiência na fundamentação, tendo em vista que
“o Recorrente sequer impugna especificamente os fundamentos da sentença quanto ao contrato nº 000804938492 (firmado em 08/03/2022), limitando-se a defender a legalidade de outro contrato (nº 000805573694, firmado em 05/10/2022), que não foi objeto da condenação”
.

Entretanto, vê-se nas razões recursais que o requerido enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo requerente/apelado de inadmissibilidade recursal por deficiência na fundamentação
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-
se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara de Cáceres
nos autos da
Ação Revisional nº 1012392-51.2023.8.11.0006
, proposta por
SUELI DA COSTA SILVA CAMPOS
,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
“determinar a redução da taxa de juros remuneratórios previstos no contrato de nº 000804938492, para a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN no mês da contratação, devendo o réu recalcular o valor da parcela”
, bem como determinar que
“os valores eventualmente pagos a maior deverão ser restituídos à parte requerente de forma simples, acrescidos de correção monetária pelo INPC, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do desembolso, facultada a dedução no saldo devedor do contrato, se houver”.

Não se conformando, o requerido interpôs o competente recurso de apelação, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Repisa-se que, o apelante
(id. 288310382) sustenta a legalidade da contratação e a inexistência de ilicitude na conduta, uma vez que a operação realizada corresponde à solicitação da requerente, e que os descontos realizados decorreram de contrato regular de cartão de crédito com reserva de margem consignável, não havendo que se falar em restituição de valores.

Inicialmente, cumpre observar que a controvérsia gira em torno da eventual abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes no contrato bancário de n.º 000804938492, firmado em 08/03/2022.

É sabido que as partes estipularam contrato de empréstimo.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Quanto à taxa de juros o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº

1.061.530-RS
,
representativo da controvérsia
, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de os juros remuneratórios ultrapassarem 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das
taxas
de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.
”

(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.03.2009).

Na hipótese concreta dos autos, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios foi fixada em 16,50% ao mês e 525,04% ao ano com a CET em 17,14% ao mês e 567,52% ao ano (id.

209031326), excedendo em muito a taxa média mensal no mesmo período para operações com juros prefixados de 5,40% ao mês e 87,95% ao ano, conforme consta na r. sentença.

Conforme assentado na r. sentença,
“a estipulação de juros remuneratórios em percentual que supere em mais de 1,5 vez a taxa média de mercado pode caracterizar abusividade, a justificar a intervenção judicial”
— entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

A Jurisprudência sobre a matéria é farta:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - COBRANÇA EM DESACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO EM CONTRATO - INEXISTÊNCIA - UTILIZAÇÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LEGALIDADE. 1- O CET- Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias, seguros, etc. 2- Apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado o percentual informado no CET não se há de falar em abusividade do ato. 3- Considera-se abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada quando ela for superior a uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração. 4- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (STJ, 2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 24.9.2012).(TJ-MG - AC: 10000211040944001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021).

Vale frisar, ainda, que a alegação do apelante no sentido da livre pactuação contratual, embora correta em tese, não afasta a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, mormente nos casos em que se constata desvantagem excessiva ao consumidor, conforme art. 51, § 1º, inciso III, do CDC.

Deveras, a diferença entre a taxa contratada e a média de mercado é de quase quatro vezes, o que configura, com clareza solar, um cenário de desequilíbrio contratual, em violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e ao dever de informação adequada (art. 6º, III, do CDC).

A alegação de que a operação foi formalizada com o conhecimento da contratante não exime o fornecedor do dever de transparência e da vedação de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Portanto, reconhecida a abusividade das taxas, está evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo banco requerido, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Em atenção ao disposto no §11 do art. 85 do CPC majoro os honorários devidos exclusivamente pelo requerido, ora apelante, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025